Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-44.2023.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001845-44.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[37.490.416 CLAIR RAUBER - CNPJ: 37.490.416/0001-45 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA: TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (
CINCO
) HORAS EXCEDIDO. CARGA RECUSADA. NECESSIDADE DE RETORNO A ORIGEM PARA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA CARGA. DIREITO A INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA SEPARADAMENTE AO VALOR PAGO A TÍTULO DE FRETE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DE
FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE 37.490.416 CLAIR RAUBER CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.204238683, na reclamação nº 1001845-44.2023.8.11.0040, do
JEC de Sorriso
, que julgou parcialmente procedente o pedido o pedido inicial,
para:
- condenar a requerida a pagar à autora indenização por incidente de espera/estadia descontando os valores já pagos de R$ 1.531,20 (id. 115993650), com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):

Recorrente

FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA
:
ausência de comprovação do direito que alega possuir; - contratação de novo frete.
Recorrente

37.490.416 CLAIR RAUBER
:
- ausência de abatimento proporcional do valor pago a título de frete na indenização de estadias.

As partes Recorridas apresentaram, respectivamente, contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da condição fática.

A parte Reclamante narra que foi contratada para realizar o transporte de carga oriunda da Fazenda de Antonio Galvan - Faz. Dacar em Vera/MT, com destino à filial da empresa FS no município de Sorriso/MT, no dia 25 de janeiro de 2023 às 13h. No entanto, ao proceder com a entrada no silo para a classificação e subsequente descarga do produto, a carga foi recusada pela recebedora sob a alegação de que o produto do vendedor não atendia às especificações requeridas.

Diante de tal circunstância, as empresas beneficiárias do transporte acordaram pela substituição parcial do produto, instruindo o Reclamante a se dirigir a empresa Boccoli Armazéns Gerais para efetuar a referida substituição. Vale ressaltar que não foi emitida uma nova nota fiscal, uma vez que a substituição da carga seria parcial, e não total. Após a substituição e o retorno à sede destinatária, o efetivo descarregamento da carga ocorreu somente às 18h03 do dia 27 de janeiro de 2023.

1.
O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

- da comprovação da demora no descarregamento.

De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzir a prova, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional.

O Reclamante apresentou documentos que comprovam o atraso no descarregamento. O documento de id. 204238659 corresponde ao comprovante de pedágio, evidenciando o retorno ao armazém para a substituição parcial da mercadoria. O documento de id. 204238660, por sua vez, demonstra o retorno ao silo para o efetivo descarregamento. Estes documentos corroboram a verossimilhança das alegações do Reclamante, comprovando que os procedimentos de substituição parcial e que o descarregamento fora feito em atraso.

Em que pese a alegação do Reclamado de que não foi comprovado que o Reclamante tenha chegado ao silo da Empresa no dia 25 de janeiro de 2023, às 13h, constata-se que a data prevista para a entrega era esta. No entanto, o comprovante de pesagem confirma que o veículo somente foi descarregado no dia 27 de janeiro de 2023, às 18h03, ou seja, 53 (
cinquenta e três
) horas após o horário inicialmente previsto.

No que tange à complementação do frete, o valor adicionado não reflete o tempo que o Reclamante despendeu até a efetiva descarga, mas sim a complementação devida pelo novo deslocamento necessário para a substituição parcial da carga.

Portanto, evidente o direito ao de recebimento de indenização de estadia, no valor de R$ 4.508,27 (
quatro mil, quinhentos e oito reais e vinte e sete centavos
).

2.
O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
37.490.416 CLAIR RAUBER

- do valor abatido na indenização de estadias.

Considerando que a complementação recebida foi devida ao novo deslocamento para a substituição parcial da carga, e não a título de estadias, não há o que se falar em abatimento proporcional. Portanto, a empresa deve ser condenada ao pagamento integral referente às estadias, conforme o incidente de esperas.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de
FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA
e NEGO PROVIMENTO;
b)

conheço do recurso de

37.490.416 CLAIR RAUBER
e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, tão somente no sentido condenar a empresa Reclamada ao pagamento integral a título estadias, no valor de
R$ 4.508,27 (
quatro mil, quinhentos e oito reais e vinte e sete centavos
), corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
c.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente

37.490.416 CLAIR RAUBER
;
c.2)
condeno a parte Recorrente
FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)

inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024